Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:center;line-height:150%" align="center"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">E M E N T A

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. APURAÇÃO DE ALUGUERES. LUCROS CESSANTES. PECULIARIDADES DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:42.55pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">I. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a necessidade da produção de determinadas provas que sejam realmente úteis à solução da controvérsia para a formação do seu convencimento (motivado).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:42.55pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">II. A prova emprestada, em que pese apresentar imóveis parcialmente semelhantes ao adquirido pelo agravado, não se revela exauriente ou concludente, haja vista as diferenças estruturais entre os imóveis (paradigma e avaliado) capazes de influenciar na extensão da avaliação, sobretudo para fins de indicação do preço médio do aluguer.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:
PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.